Tribunal: STF
Processo: RE 277660
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Salário-educação: Decreto-Lei nº 1.422/75 e Lei nº 9.424/96.
Constitucionalidade. Agravo regimental não provido. Precedente. É
constitucional a contribuição denominada salário-educação, assim em
face da Carta pretérita, como da Constituição Federal de 1988